Tribunal: TJBA
Processo: 0000270-04.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000270-04.2015.8.05.0254 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MAURA NUNES DE SOUSA Advogado(s): Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. VÍNCULO COMPROVADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSE POR CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA VERBA PLEITEADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL EM PERÍODO INFERIOR A CENTO E OITENTA DIAS PARA O TÉRMINO DO MANDATO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ATO NULO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal concursada, com pedido de pagamento do décimo terceiro salário referente ao ano de 2012 e adicional de insalubridade com base na Lei Municipal nº 104/2012. 2. A sentença julgou improcedente o pedido. A parte autora interpôs recurso de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento do décimo terceiro salário referente ao ano de 2012; e (ii) estabelecer se é legítima a concessão do adicional de insalubridade com base em lei municipal sancionada nos 180 dias anteriores ao fim do mandato. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O direito ao décimo terceiro salário é incontroverso, pois não foi impugnado pela parte ré, nos termos do art. 374, II e III, do CPC. 5. A autora comprovou vínculo funcional com a administração pública desde 2006. A administração não demonstrou o pagamento da verba pleiteada. 6. O art. 39, §3º, da CF/1988 assegura aos servidores públicos o direito ao décimo terceiro salário. 7. Quanto ao adicional de insalubridade, a Lei Municipal nº 104/2012 foi sancionada em 04/09/2012, dentro do prazo vedado pelo art. 21, II, da LRF, tornando o ato nulo de pleno direito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1 - O pagamento do décimo terceiro salário é devido ao servidor público municipal quando não impugnado pela administração e ausente prova de quitação; 2 - É nulo o ato legislativo municipal que concede adicional de insalubridade sancionado nos 180 dias anteriores ao fim do mandato, nos termos do art. 21, II, da LRF. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0000270-04.2015.8.05.0254, em que figura como apelante MAURA NUNES DE SOUSA e, como parte apelada, o MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de _________________ de _______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça